Tribunal: TJES
Processo: 0000007-57.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000007-57.2018.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO ANTONIO BIANCHI
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000007-57.2018.8.08.0003

APELANTE:
RENATO ANTONIO BIANCHI

APELAD
O:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RENATO ANTONIO BIANCHI
em face da r. sentença proferida às fls. 134/137 pela Juízo de Alfredo Chaves que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A

julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor em conformidade com o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões (fls. 139/148), o apelante sustenta que após a homologação judicial do acordo pactuado entre as partes, a busca e apreensão baseada no Decreto-Lei nº 911/69 passa a ser processo de execução de título judicial, que tem como fundamento os artigos 523 e ss. do CPC.

Aduz que, assim, nos termos do art. 523, do CPC, não se verifica a consolidação do bem automotor para o credor, mas sim, que o devedor será intimado para quitar o débito em 15 (quinze) dias, e não o fazendo, devem ser iniciada a fase expropriatória.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para que seja devolvido o automóvel ao apelante, ou seu valor equivalente, uma vez que a sentença recorrida fora prolatada sem se atentar que o rito não era mais o estabelecido pelo DL 911/69, mas sim o previsto no artigo 523, do CPC, bem como por ter sido integralmente cumprida a obrigação do acordo homologado.

Contrarrazões (Id 4341015) em que a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, argumentando a legalidade da continuidade da busca e apreensão diante do descumprimento do acordo, na forma da cláusula VII do referido termo.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 10 de março de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.03.23.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

C
onforme relatado,
a
apelante pretende a reforma da sentença que ju
lg
ou
procedente
a ação de
Busca e Apreensão

em face dele
ajuizada,
alegando que após a homologação judicial do acordo entabulado pelas partes, a ação passa a tramitar no rito da execução de título judicial prevista nos artigos 523 e ss. do CPC, devendo ser
devolvido o automóvel ao apelante, ou seu valor equivalente.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que reiterados os argumentos já apresentados na fase postulatória, sem qualquer impugnação específica dos argumentos da sentença.

Sem razão a preliminar.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem.
Segundo observo dos autos, o juízo de origem julgou procedente a
busca e apreensão
nos termos do
Decreto-Lei nº 911/ 69
pois
o demandado/apelante incidiu em mora no cumprimento de sua obrigação de pagar, descumprindo, em duas oportunidades, o acordo pactuado pelas partes, e essa mora, por si, é suficiente para autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, consignou a sentença recorrida que a cláusula VIII do contrato, estabelece que a falta de cumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo réu neste instrumento, principalmente aquelas referentes aos pagamentos, nas datas e prazos assinaladas, acarretará a rescisão deste acordo, de pleno direito, independentemente da necessidade de qualquer intimação ou notificação.

Outrossim, pontuou ainda o juízo de primeiro grau que rescindido o acordo pelo descumprimento por parte do devedor/apelante, cabia a ele efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 3º, §2º, do DL 911/69.

De início, sem maiores delongas, não merece acolhida a tese relativa à impossibilidade de julgamento da demanda como
busca e apreensão
após a homologação judicial do acordo entabulado pelas partes,
haja vista que por se tratar de procedimento especial, após a rescisão do acordo de pleno direito ocasionado pelo inadimplemento das parcelas, deve prosseguir o feito na forma do rito especial.

N
o mesmo sentido, c
onfira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA.
AVENÇA QUE NÃO CONSTITUI EM NOVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA.
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. Ao revés do que sustenta o agravante, o acordo firmado com a instituição credora não passa de uma renegociação da dívida objeto do contrato firmado entre as partes, constando cláusula expressa de que a avença não constitui novação,
logo, possível o prosseguimento da busca e apreensão, em razão do descumprimento do acordo pela parte devedora.
(TJMT; AI 1019582-20.2022.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 16/11/2022; DJMT 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO INTEGRAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
Segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, (...) ante o acordo realizado entre as partes, não se mostra necessária nova constituição em mora da parte requerida, posto que esta estava ciente de que, em caso de descumprimento do acordo, ocorreria o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 035160207680, Relator: CONVOCADO - Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021) 2. Em que pese a alegação do apelante de que adimpliu com as parcelas antes do ajuizamento da ação, tal fato não foi comprovado, pois o extrato juntado à fls. 101/103 não demonstra inequivocamente o pagamento das parcelas referentes aos meses de junho e julho de 2016 do contrato nº 0869719-1, tampouco os valores observados correspondem ao pactuado. Dessa forma, o apelante se encontrava em mora desde 26/08/2016, quando recebeu a notificação extrajudicial. 3. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 4. É imperioso enfatizar, no tocante a aplicação da teoria do adimplemento substancial, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de aplicação de tal teoria a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/196. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0002236-64.2016.8.08.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/02/2022; DJES 30/06/2022)

Inclusive,
aplicando-se o desdobramento da boa-fé objetiva no processo, é vedado ao apelante se beneficiar da própria torpeza, realizando acordo para, após descumpri-lo, requerer que o rito da execução de título judicial, mais vantajoso a ele seja aplicado.

Ademais, consta expressamente no acordo homologado
que o seu descumprimento, especialmente em relação ao pagamento, causa a rescisão do termo de autocomposição de pleno direito.

Assim sendo, deve ser rechaçad
o o argumento de necessidade de observância do rito do cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

P
or fim, importa salientar que escorreita a r. sentença de procedência ao considerar que o valor depositado pelo apelante para a purgação da mora
não
cumpriu os ditames previstos no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da interpretação conferida pelo C. STJ em sede de recurso especial repetitivo – Tema 722, segundo a qual o depósito deve abarcar a integralidade da dívida (valores apresentados e comprovados pelo credor).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000007-57.2018.8.08.0003

APELANTE:
RENATO ANTONIO BIANCHI

APELAD
O:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
N
ão merece acolhida a tese relativa à impossibilidade de julgamento da demanda como
busca e apreensão
após a homologação judicial do acordo entabulado pelas partes,
haja vista que por se tratar de procedimento especial, após a rescisão do acordo de pleno direito ocasionado pelo inadimplemento das parcelas, deve prosseguir o feito na forma do rito especial.

2.
A
plicando-se o desdobramento da boa-fé objetiva no processo, é vedado ao apelante se beneficiar da própria torpeza, realizando acordo para, após descumpri-lo, requerer que o rito da execução de título judicial, mais vantajoso a ele, seja aplicado.

3
.
O
valor depositado pelo apelante para a purgação da mora não

cumpriu os ditames previstos no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da interpretação conferida pelo C. STJ em sede de recurso especial repetitivo – Tema 722, segundo a qual o depósito deve abarcar a integralidade da dívida (valores apresentados e comprovados pelo credor).

4.
Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.